Tribunal: TJPA
Processo: 0814292-19.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0814292-19.2025.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES AUTARQUICOS E FUNDACIONAIS DO ESTADO DO PARA - APAFEP, MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE DE PROCURADORES AUTÁRQUICOS. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37, X E XIV, E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. TEMA 1427 DO STF. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, proferido em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta pela APAFEP e servidor representado, na qual foi reconhecido o direito à progressão funcional automática por antiguidade de procuradores autárquicos estaduais, independentemente de critérios avaliativos, com efeitos financeiros e majoração dos honorários advocatícios. O autor alegou violação direta aos arts. 37, X e XIV, e 169, §1º, da CF/88, e ao entendimento firmado no Tema 1427/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação do adicional por tempo de serviço com a progressão funcional por antiguidade; (ii) verificar se houve afronta ao princípio da reserva legal e extrapolação do poder regulamentar pelo Decreto Estadual nº 929/2013; (iii) avaliar a incidência da tese firmada no Tema 1427 da Repercussão Geral do STF ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Ação Rescisória exige demonstração inequívoca de violação literal de norma jurídica, não se prestando à reinterpretação do julgado ou à rediscussão de fundamentos razoáveis já analisados na instância originária.

4.
A progressão funcional por antiguidade, prevista em lei estadual e regulamentada por decreto, não configura cumulação inconstitucional de vantagens com o adicional por tempo de serviço, pois ambas possuem naturezas jurídicas distintas e fundamentos legais próprios.

5.
A vedação contida no art. 37, XIV, da CF/88 diz respeito à inclusão de vantagens na base de cálculo de outras (efeito cascata), e não ao recebimento simultâneo de parcelas distintas fundadas no tempo de serviço.

6.
O Decreto Estadual nº 929/2013 limitou-se a regulamentar procedimento administrativo previsto em lei e não criou vantagem remuneratória nova, razão pela qual não houve afronta à reserva legal nem violação ao art. 37, X, da CF/88.

7.
O art. 169, §1º, da CF/88, que exige demonstração de adequação orçamentária para aumento de despesa, não se aplica quando se trata da implementação de direito funcional já previsto em norma legal, regulamentado de forma escalonada e prudente.

8.
O Tema 1427/STF não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de delegação genérica para fixação de parcela remuneratória por ato infralegal, mas de regulamentação de progressão funcional já prevista na legislação estadual.

9.
A alegação de ilegitimidade passiva do advogado beneficiado por honorários sucumbenciais foi acolhida, com exclusão do polo passivo e condenação do autor ao pagamento da verba em favor do causídico.

10.
Sendo a Fazenda Pública vencida, mesmo em ação rescisória, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme fixado pelo relator com base no art. 85, §11, do CPC e na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.
A cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço é juridicamente possível quando previstas em normas distintas e com naturezas jurídicas autônomas.

2.
O Decreto Estadual nº 929/2013 não viola a reserva legal ao regulamentar critérios objetivos para progressão funcional previamente estabelecida em lei.

3.
O Tema 1427/STF não se aplica a hipóteses em que o ato normativo infralegal apenas operacionaliza direito funcional já previsto em lei.

4.
A criação de despesa funcional decorrente da progressão legalmente prevista não afronta o art. 169 da CF quando observados os critérios de responsabilidade fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X e XIV; art. 169, §1º; CPC, art. 966, V e art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1282053, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 11.11.2020; STF, Tema 1427 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp nº 1719834/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.12.2019; STJ, REsp nº 2.068.654/PA, Tema 1253, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
julgar improcedente a Ação Rescisória
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS DO ESTADO DO PARA – APAFEP e de MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE
, com fulcro no art. 966 do CPC, objetivando rescindir Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C COBRANÇA (processo nº 0401643-72.2016.8.14.0301) manejada pelo réu em face do autor.

Ementa do Acórdão rescindendo (Id nº 29356632):

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM COBRANÇA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA ESPECÍFICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA SUSCITADA. CONHECIMENTO DA PREFACIAL. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR EXERCIDO MEDIANTE O DECRETO N° 929/2006 E DESCABIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO SERVIR COMO FATO GERADOR TANTO PARA CONCESSÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS COMO PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE – PFA. REFUTADAS. MÉRITO. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DIANTE DA PROGRESSÃO DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS. IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ. TEMA 1075 - RESP 1878849- TO. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE NO ÂMBITO DESTA CORTE CONSIGNANDO O DIREITO DOS CONSULTORES JURÍDICOS DO ESTADO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE CASO ANÁLOGO AO ANALISADO. DIREITO SUBJETIVO DOS REPRESENTADOS À ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLASSE DENTRO DA CARREIRA, PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NO DECRETO REGULAMENTADOR DA VANTAGEM. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. VALOR JUSTO E PROPORCIONAL. REDUÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE SE EFINIR UM TETO PARA AS ASTREINTES A FIM DE SE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA DA PREVISÃO CONSTANTE NO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME”.

Na exordial da Ação Rescisória (Id nº 28356630), o ESTADO DO PARÁ alega, em síntese, que o acórdão rescindendo incorreria em grave violação ao art. 37, XIV da Constituição Federal, por admitir a cumulação de duas vantagens remuneratórias fundadas no mesmo fato gerador: o tempo de serviço.

Argumentou que ao reconhecer o direito à promoção automática com base exclusiva no decurso de prazo (5 anos), em favor de servidores que já percebem adicional por tempo de serviço (ATS), a decisão deu origem a efeito cascata remuneratório inconstitucional, nos exatos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Plenário) no RE 1.370.045/RJ.

Afirmou que a decisão padece de múltiplas ilegalidades e vícios formais e materiais de natureza constitucional os quais possuem natureza autônoma e suficiente, podendo cada um deles, por si só, fundamentar a procedência da presente ação rescisória, nos termos do art. 966, V do CPC.

Prosseguiu aduzindo que o acórdão rescindendo incorreria, ainda, em violação direta ao art. 169, §1º da Constituição Federal, ao reconhecer o direito à promoção funcional dos Procuradores Autárquicos com base no art. 13 do Decreto Estadual nº 929/2013, sem exigir qualquer demonstração de compatibilidade orçamentária, impacto financeiro ou autorização legislativa para a concessão da vantagem com repercussão pecuniária, bem como ao art.37, X, da CF ao admitir a criação de uma vantagem funcional com reflexo remuneratório sem respaldo em lei formal específica.

Requereu a concessão de tutela de urgência a fim de suspender os efeitos do acórdão rescindendo e sua posterior confirmação, com a procedência da ação rescisória para que haja a rescisão do Acórdão impugnado.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória Id nº 28370919, indeferindo o pedido de tutela de urgência e determinando a citação da parte requerida para responder aos termos da ação.

O Estado do Pará interpôs
Agravo interno em Id 28795792
pretendendo a reforma da decisão monocrática que indeferiu seu pedido de tutela de urgência, renovando as alegações contidas na peça vestibular.

Regularmente citados, os Requeridos contestaram a presente ação sendo que o Requerido MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE o fez em Id n.29015349 e a ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS DO ESTADO DO PARÁ – APAFEP em id de n. 29155516, pugnando pela improcedência da ação rescisória.

Aberto o contraditório ao Agravo interno, foram apresentadas Contrarrazões em ID n. 29570256.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela improcedência da Ação Rescisória – Id. 30203690.

O Estado do Pará peticionou nos autos informando acerca do julgamento do TEMA 1427/STF – Id. 30273609.

Associação dos Procuradores Autárquicos e Fundacionais do Estado Do Pará – APAFEP e Marcelo Augusto Teixeira de Brito Nobre se manifestou pela rejeição dos argumentos apresentados pelo Estado do Pará e indeferidos os seus pedidos formulados na presente ação rescisória – Id. 31538133.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO – RELATOR.

I – Juízo de Admissibilidade

Recebo o presente AÇÃO RESCISÓRIA, em razão do preenchimento de todos os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de Num. 28370919, indeferi o pedido de liminar da ação rescisória, o que fez com que o Estado do Pará interpusesse um Recurso de Agravo Interno (Id. 28795792), tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude da ação principal,
Ação Rescisória
, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo,
julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno
.

II - Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Advogado MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 11260.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo advogado MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE comporta acolhimento.

Nos termos do art. 966 do CPC, a Ação Rescisória destina-se à desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado, devendo ser proposta exclusivamente contra as partes que figuraram no polo da ação originária e que ostentem legitimidade para responder pelos efeitos jurídicos do julgado rescindendo.

No caso vertente, a inclusão do advogado MARCELO NOBRE no polo passivo deu-se unicamente sob o argumento de que seria titular dos honorários sucumbenciais fixados em favor da parte vencedora. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários advocatícios, embora tenham natureza alimentar e titularidade do advogado, não atribuem a este, por si só, a qualidade de parte legítima para figurar na Ação Rescisória, salvo quando os honorários sejam objeto autônomo da controvérsia ou se configure situação excepcional de interesse jurídico direto, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROLE BIFÁSICO . AÇÃO RESCISÓRIA. ADVOGADOS DA CAUSA ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. DISCUSSÃO SOBRE O REGRAMENTO OBJETIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO . 1. Inicialmente, quanto à tese de não conhecimento do Recurso Especial sob o fundamento da incidência da Súmula 182/STJ, destaco que a decisão de admissibilidade proferida pela Corte local ou ainda a certidão expedida por servidor na instância de origem não vincula o STJ, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, ou seja, aportados os autos neste Sodalício, é imprescindível nova análise dos pressupostos recursais. Em exame, constatam-se presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial.
2 . Quanto à suscitada ilegitimidade passiva ad causam, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento no sentido de que o advogado em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais não tem legitimidade para figurar no polo passivo de Ação Rescisória, porque não possui interesse jurídico no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda, ostentando apenas interesse reflexo na sua manutenção.
3. Com efeito, o entendimento é pela "ilegitimidade dos advogados que patrocinaram a causa originária para figurar no polo passivo da ação rescisória, à míngua da indicação de que violado dispositivo legal diretamente relacionado com a condenação nas verbas sucumbenciais" ( AR 5.160/RJ e 5 .311/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 18.4 .2018). 4. Quanto à existência de pedido juridicamente impossível e da falta de interesse de agir, não se pode conhecer da irresignação, pois as teses apontadas não foram analisadas pelo acórdão hostilizado. 5 . Nos termos da jurisprudência do STJ, "mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias. Súmulas 282/STF e 356/STF" ( AgRg no AREsp 1.229.976/RJ, Rel . Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.6.2018). 6 . No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 270, e-STJ): "Sobre o tema tenho que não há na lide proposta uma das condições da ação, qual seja, a possibilidade jurídica do pedido, que consiste na previsibilidade pelo direito objetivo da pretensão exarada pelo autor; vale dizer, o pedido formulado deve obter correspondência, in abstrato, na lei. (...) In casu, o Estado do Pará restringe sua pretensão na ofensa ao art. 20, § 4º do CPC, em razão dos Acórdãos da lavra da 1ª Câmara Cível Isolada, reformou a decisão de 1ª instância, condenando em 20% sobre o valor da causa, onerando o autor a pagar cerca de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), razão que a discussão gravita sobre a exorbitância de verba honorária. Nesta senda, convém destacar que o STJ tem o entendimento de que não cabe ação rescisória para discutir a irrisoriedade ou a exorbitância de verba honorária, como é o caso dos autos . (...) Desse modo, o pedido é juridicamente impossível, sob pena de violação do art. 5º, inciso XXXVI, da CF. DISPOSITIVO Por tais razoes, acolho a preliminar para julgar extinta a AÇÃO RESCISÓRIA, sem resolução do mérito, ante a impossibilidade jurídica do pedido, na forma do art. 267, VI, do CPC . Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 20, § 4º, do CPC." 7 . Dessume-se que, nesse ponto, o acórdão do Tribunal a quo não está em sintonia com o atual entendimento do STJ. 8. Nos termos da jurisprudência do STJ, "embora não caiba ação rescisória para discutir exclusivamente a irrisoriedade ou a exorbitância dos honorários advocatícios, tem ela cabimento para discutir o regramento objetivo da fixação da verba honorária, notadamente quando o acórdão rescindendo indevidamente aplica os limites percentuais do art. 20, § 3º, do CPC, ao § 4º, do mesmo artigo ." ( AgRg no AREsp 525.066/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.9 .2015). 9. Acolhe-se a irresignação da parte agravante quanto à remessa dos autos ao Tribunal de origem para a apreciação de todo o conteúdo de defesa, incluindo todas as questões preliminares, e não apenas para a análise do regramento objetivo da fixação da verba honorária. 10 . Agravo Interno parcialmente provido, mantida a anulação do acórdão vergastado, para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento da Ação Rescisória com apreciação de todo o conteúdo alegado pela defesa.
(STJ - AgInt no REsp: 1719834 PA 2018/0014648-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

A condenação ao pagamento de verba honorária é efeito reflexo da sucumbência e não constitui fundamento autônomo da decisão rescindenda. A eventual desconstituição da sentença principal repercute, sim, sobre o direito aos honorários, mas essa repercussão não tem o condão de converter o advogado da parte vencedora em parte legítima para integrar o polo passivo da ação rescisória, por inexistir relação jurídica material direta entre o causídico e o objeto do litígio original.

O argumento de que os honorários seriam autônomos não prospera, pois, no caso concreto, não foram objeto de execução ou liquidação autônoma, tampouco constituem direito autônomo cuja titularidade jurídica do advogado tivesse sido afirmada em juízo mediante requerimento próprio, ainda na fase de conhecimento ou em sede de cumprimento de sentença.

Há meu ver não se trata, pois, de hipótese de litisconsórcio necessário, e sua permanência no feito implicaria indevida ampliação do contraditório, em prejuízo aos princípios da celeridade e da instrumentalidade processual.

Acolho a preliminar para excluir da lide, por ser parte manifestamente ilegítima
.

Em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Advogado
Marcelo Augusto Teixeira de Brito Nobre
, inscrito na OAB/PA sob o nº 11.260, condeno o
Estado do Pará
ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais
em favor do referido patrono, os quais fixo em
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, a ausência de complexidade jurídica e a desnecessidade de dilação probatória. Ressalte-se que o reconhecimento da ilegitimidade passiva, ao tempo em que afasta a relação jurídica processual com o advogado incluído indevidamente no polo passivo da demanda, impõe ao autor da ação a responsabilidade pelos encargos da sucumbência respectivos, evitando-se, assim, o ônus financeiro indevido à parte excluída.

MÉRITO

Conforme exposto em momento anterior, a presente Ação Rescisória tem por escopo desconstituir o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, tombada sob o nº 0401643-72.2016.8.14.0301, proposta pela parte ora ré em desfavor do Estado do Pará.

A demanda originária resultou em provimento jurisdicional favorável à associação autora, cuja decisão foi integralmente mantida em sede recursal, gerando a formação de coisa julgada material. A presente rescisória, portanto, tem por finalidade a invalidação daquele decisum, reputado viciado sob os fundamentos jurídicos articulados nesta peça inaugural.

É consabido no âmbito do direito processual civil que a ação rescisória configura mecanismo excepcional de impugnação de decisões judiciais acobertadas pela autoridade da coisa julgada material, admitido apenas nas hipóteses estritamente delineadas pelo ordenamento jurídico. Trata-se de ação desconstitutiva autônoma, cuja admissibilidade e consequente procedência estão condicionadas à demonstração cabal da presença de pelo menos uma das causas taxativamente elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já debatidos e definitivamente julgados.

No que tange especificamente à hipótese prevista no
inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil
— fundamento invocado pelo autor da presente demanda rescisória —, impõe-se, para sua adequada configuração, a inequívoca demonstração de violação literal a disposição de lei. Tal hipótese se caracteriza quando o órgão julgador, ao proferir a decisão rescindenda, aplica norma jurídica em sentido frontalmente contrário ao seu comando textual claro e inquestionável, ou, alternativamente, quando deixa de aplicar norma legal cuja incidência ao caso concreto era manifesta, resultando, assim, em manifesta desconformidade entre o direito aplicável e a prestação jurisdicional. Trata-se de vício de subsunção normativa, apto a autorizar a desconstituição do julgado, desde que não decorra de simples divergência interpretativa ou controvérsia jurisprudencial razoável.

No caso em exame, a pretensão rescisória deduzida pelo ESTADO DO PARÁ funda-se na alegação de que a decisão colegiada impugnada incorre em manifesta violação a preceito de natureza constitucional, a atrair a incidência da hipótese rescisória prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sustenta, com efeito, que o acórdão ora rescindendo teria afrontado de modo direto e inequívoco o disposto no
art. 37, inciso XIV, da Constituição da República
, ao reconhecer como legítima a percepção cumulativa de duas vantagens de natureza remuneratória que teriam, segundo a tese exposta, identidade quanto ao fato gerador, qual seja, o tempo de efetivo serviço público. Alega, em síntese, que a coexistência desses benefícios remuneratórios violaria a vedação constitucional à duplicidade de pagamentos fundados no mesmo fundamento fático, implicando ofensa ao princípio da legalidade e aos postulados da moralidade e da razoabilidade administrativa.

Consoante se depreende da leitura atenta dos autos, o acórdão ora impugnado, proferido no âmbito da instância originária,
reconheceu, com força vinculante, o direito subjetivo dos PROCURADORES FUNDACIONAIS DO ESTADO DO PARÁ à ascensão funcional automática, mediante promoção à classe imediatamente superior, uma vez completado o interregno temporal de cinco anos de efetivo exercício na respectiva classe ocupada
. A decisão colegiada rescindenda interpretou que o decurso do quinquênio, por si só, seria condição suficiente à progressão na carreira, independentemente de outros critérios de natureza meritocrática, avaliativa ou discricionária por parte da Administração.

Nota-se que o Estado do Pará inicialmente alegou que o acórdão rescindendo teria incorrido em violação ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, o qual disciplina, entre outros aspectos, a vedação à cumulação de cargos, empregos e funções públicas, bem como de vantagens pecuniárias correlatas, quando fundadas em idêntico fato gerador. Tal assertiva, contudo, evidencia uma confusão conceitual de relevo, que compromete a coerência lógica do argumento desenvolvido.

Com efeito, a promoção funcional no âmbito do serviço público — quando observados os critérios legais pertinentes — não se confunde, nem jurídica nem faticamente, com a cumulação de cargos, empregos ou funções. Trata-se, em verdade, de um instituto típico da estruturação de carreiras públicas, consistente na progressão hierárquica do servidor dentro da malha funcional previamente delineada em lei, decorrente do preenchimento de requisitos objetivos, tais como tempo de serviço na classe, avaliação de desempenho ou outros critérios legalmente previstos.

Assim, não se está diante de nova investidura, tampouco da acumulação de parcelas remuneratórias sobrepostas ou incompatíveis, mas sim da continuidade do vínculo jurídico-funcional, com elevação natural na trajetória funcional do servidor, nos moldes previamente definidos pelo ordenamento.

Neste interregno, cumpre salientar, com a devida ênfase, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou orientação jurisprudencial firme e reiterada no sentido de que o disposto no artigo 37, inciso XIV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL não impõe vedação ao recebimento simultâneo de mais de uma vantagem pecuniária, ainda que fundadas em idêntico suporte normativo. O comando constitucional, na verdade, limita-se a impedir que determinada vantagem anteriormente concedida seja incluída na base de cálculo de outras parcelas subsequentes, vedando, assim, a chamada "incorporação em cascata", mas não obstando o pagamento concomitante de vantagens que, embora decorrentes do mesmo fundamento jurídico, mantenham natureza jurídica autônoma e bases de cálculo distintas.

Nesse sentido destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE. OFENSA AO ART. 37, XIV (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico. II – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RE: 1282053 RJ 0041891-35.2019.8.19.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/11/2020)”

Diante do exposto, revela-se juridicamente descabida qualquer alegação de ocorrência de bis in idem, efeito cascata ou afronta ao disposto no artigo 37, inciso XIV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, no caso sob exame. Inexiste, na espécie, qualquer impedimento de ordem legal, jurisprudencial ou fática que obste o pagamento simultâneo das parcelas correspondentes ao Adicional por Tempo de Serviço e à progressão funcional, porquanto referidas verbas possuem natureza jurídica distinta e fundamento próprio, ainda que ambas se insiram no contexto do desenvolvimento funcional do servidor público.

Cumpre destacar, com o devido rigor técnico, que a vedação constitucional insculpida no artigo 37, inciso XIV, dirige-se precipuamente à cumulação indevida de proventos ou vantagens provenientes do exercício de cargos, empregos ou funções públicas diversas, e não ao regular e legítimo desenvolvimento funcional verificado no interior de um mesmo vínculo jurídico-estatutário. A progressão funcional constitui mecanismo de ascensão na carreira dentro da mesma estrutura ocupacional, operando-se mediante alteração da referência ou padrão remuneratório, sem implicar modificação de cargo ou criação de vantagem autônoma cumulativa. Trata-se, pois, de evolução horizontal ou vertical no âmbito de um mesmo cargo, cujo somatório com outras parcelas legalmente previstas, como o Adicional por Tempo de Serviço, não afronta qualquer norma constitucional ou infraconstitucional.

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso interposto pelo ora agravante.

2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3
–
A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, §4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

4 –

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA

5 – Agravo interno conhecido e improvido.

(Processo nº 0000723-37.2014.8.14.0301 - DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA)

O segundo ponto invocado como fundamento do pedido rescisório repousa na interpretação do artigo 169 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, que estabelece os limites de despesa com pessoal a serem observados pelos entes federativos, com vistas à responsabilidade na gestão fiscal. Contudo, a invocação deste dispositivo, na hipótese dos autos, revela-se destituída de pertinência jurídica, na medida em que a norma constitucional em apreço não se presta a obstaculizar o reconhecimento de direitos funcionais que já se encontram consolidados no patrimônio jurídico dos servidores públicos, mormente quando derivados de normas legais específicas e regulamentação válida.

Com efeito, o comando do artigo 169 da Carta Republicana objetiva primordialmente o controle do crescimento desmedido da folha de pagamento, prevenindo desequilíbrios fiscais e assegurando a sustentabilidade das contas públicas.
Todavia, a sua interpretação há de ser sistemática e teleológica, de modo a compatibilizá-lo com a eficácia e estabilidade das garantias funcionais legalmente instituídas. A contenção de despesas, por mais relevante que seja no plano macroeconômico, não pode ser manejada como instrumento de supressão de direitos subjetivos já incorporados à esfera jurídica do servidor, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao postulado da legalidade administrativa
.

Nesse contexto, impende salientar que o DECRETO ESTADUAL Nº 929/2013, que regulamenta o instituto da progressão funcional aplicável aos PROCURADORES DO ESTADO DO PARÁ, foi validamente editado em estrita consonância com os ditames legais e os parâmetros orçamentários então vigentes. O diploma regulamentar, com inequívoco rigor técnico-administrativo, estabeleceu critérios objetivos para a concessão da progressão, tais como o tempo mínimo de exercício e a avaliação de desempenho; limitou quantitativamente as progressões autorizadas por exercício fiscal; subordinou sua implementação à prévia aferição de disponibilidade orçamentária e financeira; e instituiu um escalonamento temporal destinado a mitigar eventuais impactos abruptos na folha de pagamento. Tais medidas evidenciam, de forma cristalina, a observância ao princípio da prudência fiscal e o respeito aos limites impostos pela legislação de regência.

É essencial, nesse ponto, operar a distinção conceitual entre a criação de nova despesa – que efetivamente atrai os rigores do artigo 169 – e a regulamentação ou implementação de direito funcional já existente no ordenamento jurídico. A progressão funcional objeto dos autos não constitui inovação legislativa, tampouco enseja acréscimo extraordinário à despesa pública, mas sim representa a concretização de um instituto previamente previsto na estrutura jurídica da carreira, cuja efetivação foi operacionalizada de maneira escalonada, criteriosa e conforme os parâmetros legais.

Assim, não há como sustentar que a realização de progressões funcionais legitimamente previstas em lei e implementadas de forma responsável configure, por si só, infração ao regime constitucional de controle de gastos com pessoal. A atuação administrativa que viabiliza a concretização de tais direitos, quando observados os marcos legais e fiscais aplicáveis, traduz o fiel cumprimento do dever jurídico da Administração Pública, e não um desbordamento das normas de contenção orçamentária.

Outro argumento utilizado para justificar a pretensão rescisória apoia-se na alegada afronta ao artigo 37, inciso X, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
dispositivo que impõe a exigência de edição de lei específica para a fixação ou majoração da remuneração dos servidores públicos
. Todavia, tal alegação não subsiste diante de uma análise jurídico-sistemática da matéria, uma vez que, na hipótese dos autos, inexiste qualquer violação à cláusula constitucional invocada.

A progressão funcional, enquanto instrumento de desenvolvimento na carreira pública, não se confunde, sob nenhuma perspectiva técnico-jurídica, com o aumento remuneratório a que se refere o artigo 37, X, da Carta Republicana, uma vez que o aumento de remuneração, no sentido estrito do texto constitucional, pressupõe inovação normativa que amplie os valores percebidos pelos servidores de maneira geral e abstrata, alterando os patamares salariais estabelecidos por lei.

A progressão funcional, diversamente, consiste em movimentação horizontal ou vertical do servidor dentro da matriz remuneratória previamente delineada no estatuto da carreira, com fundamento em critérios objetivos como tempo de serviço, desempenho ou capacitação. Cuida-se, portanto, de variação interna à própria estrutura remuneratória legalmente prevista, sem qualquer acréscimo autônomo ou extratabelar à remuneração.

Ademais, cumpre destacar que o DECRETO ESTADUAL Nº 929/2013, objeto de impugnação na presente demanda, limitou-se a disciplinar os aspectos procedimentais e operacionais da progressão funcional dos PROCURADORES DO ESTADO DO PARÁ, no exercício legítimo da competência regulamentar atribuída ao Poder Executivo. O referido ato normativo não criou novas vantagens pecuniárias, tampouco instituiu direitos ou obrigações não previstos em lei. Ao contrário, restringiu-se a estabelecer os meios pelos quais os dispositivos legais pertinentes seriam efetivados, observando fielmente os limites materiais do poder regulamentar.

Nesse contexto, resta evidente que o decreto não extrapolou os marcos constitucionais impostos ao poder regulamentar, atuando estritamente dentro dos contornos estabelecidos pela legislação de regência da carreira. Ausente, pois, qualquer inovação normativa que importe em fixação ou majoração de vencimentos, não há falar em ofensa ao artigo 37, inciso X, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, sendo juridicamente insustentável o argumento rescisório ora analisado.

Diante de todo o exposto, concluo que o acórdão ora impugnado mediante a presente ação rescisória foi proferido com estrita observância aos ditames constitucionais e à legislação infraconstitucional de regência, pautando-se em interpretação juridicamente adequada, sistematicamente coerente e teleologicamente orientada do ordenamento jurídico aplicável à espécie. Os julgadores que compuseram o colegiado originário examinaram o instituto da progressão funcional com rigor analítico e sob a ótica da conformidade constitucional, em estrita sintonia com os parâmetros normativos que estruturam o regime jurídico das carreiras públicas, sobretudo no tocante à legalidade estrita, à impessoalidade, à isonomia e à valorização do mérito funcional.

Além disso, é digno de nota que o aresto rescindendo não se afastou da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, tampouco da linha decisória assentada por esta Corte em casos análogos, tendo promovido uma harmonização interpretativa entre os diversos diplomas normativos incidentes sobre a matéria. O acórdão, com inegável rigor técnico, adotou uma leitura sistemática e finalística das normas aplicáveis, compatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e com os valores estruturantes do Estado Democrático de Direito, em especial aqueles que orientam a valorização do serviço público e a proteção da segurança jurídica.

Dessa forma, resta evidente que não há, na hipótese em exame, qualquer violação literal ou frontal aos dispositivos constitucionais invocados pela parte autora. As alegações de ofensa à norma jurídica decorrem de dissenso interpretativo, o qual, por sua própria natureza, não se confunde com a violação literal exigida pelo artigo 966, inciso V, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Para que se configure a hipótese excepcional de rescindibilidade com fundamento nesse inciso, exige-se demonstração clara e inequívoca de que a decisão impugnada aplicou norma constitucional ou legal de modo manifestamente oposto ao seu conteúdo semântico essencial, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Com relação a tese jurídica sustentada pelo ESTADO DO PARÁ, segundo a qual o acórdão rescindendo teria violado o entendimento firmado no
Tema 1427 da Repercussão Geral do STF
, não se sustenta à luz da correta hermenêutica constitucional e da distinção objetiva entre os fundamentos do precedente vinculante e a situação de fato e de direito ora examinada.

De início, cumpre salientar que o
Tema 1427/STF
fixa a seguinte tese:

“
É inconstitucional a delegação ao Poder Executivo de atribuição para fixar e alterar o valor de parcela remuneratória
, por afrontar o art. 37, X da Constituição Federal, que reserva à lei específica a disciplina da matéria.”

No julgamento que ensejou a formulação desse precedente (ARE 1.524.795/MG), o Supremo Tribunal Federal apreciou ato legislativo do Estado de Minas Gerais que conferia ao Executivo a competência para disciplinar, por regulamento, o valor e os critérios de percepção de gratificação variável (GEPI), sem parâmetros previamente definidos em lei, com evidente reflexo direto na composição da remuneração dos servidores da carreira fiscal.

Essa hipótese difere radical e substancialmente da matéria examinada no acórdão rescindendo, o qual não reconheceu nenhuma vantagem pecuniária autônoma ou extraordinária criada por decreto, tampouco admitiu a instituição de qualquer parcela remuneratória variável por meio de ato infralegal.

A decisão rescindenda limitou-se a determinar a implementação de progressão funcional horizontal prevista expressamente na Lei Estadual n. 6.873/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n. 929/2013, com observância a critérios objetivos como tempo de exercício e antiguidade — parâmetros que já constavam da norma legal de regência. O decreto em questão, longe de inovar no ordenamento ou criar vantagens pecuniárias, apenas operacionalizou procedimento administrativo previamente autorizado pela lei, nos exatos termos do § 8º do art. 6º da referida Lei, o qual delega ao Executivo a regulamentação da promoção funcional.

Não houve, pois, qualquer transgressão ao princípio da reserva legal, tampouco substituição da lei por regulamento, como ocorreu no caso do Tema 1427
. Pelo contrário, houve estrita fidelidade ao modelo normativo legal, com previsão expressa da progressão na estrutura da carreira, do tempo necessário para a ascensão funcional e da forma de custeio, tudo conforme disposto nos artigos 2º, 6º, 12 e 13 da Lei n. 6.873/2006, bem como nos artigos 35 e 36 da Lei n. 5.810/1994 — esta última, que compõe o regime jurídico único dos servidores públicos do Estado do Pará e explicitamente assegura a progressão por antiguidade.

A alegação de que o acórdão rescindendo teria conferido ao Decreto Estadual n. 929/2013 “efeito de lei” é desprovida de base fática e jurídica, pois ignora que o decreto apenas disciplinou a operacionalização administrativa de um direito já legalmente constituído — qual seja, a movimentação funcional dentro de uma carreira preexistente e estruturada em lei. Trata-se, portanto, de ato regulamentar subordinado, editado em consonância com a função precípua do Poder Executivo de dar fiel execução às leis (CF, art. 84, IV), inexistindo qualquer pretensão normativa autônoma ou conteúdo que invada a esfera de competência do Legislativo.

Por conseguinte, não se revela aplicável ao presente caso o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1427 da Repercussão Geral, por absoluta ausência de identidade material entre os fundamentos das decisões. O precedente em questão veda a criação ou modificação de vantagens remuneratórias por ato do Executivo — o que não se verificou no julgado rescindendo, que apenas determinou o cumprimento de progressão legalmente prevista, com amparo em norma regulamentar válida e compatível com o ordenamento constitucional.

A invocação do Tema 1427, nos moldes apresentados pelo ESTADO DO PARÁ, representa tentativa de deslocar indevidamente o alcance de precedente vinculante para hipótese que lhe é estruturalmente estranha, e que já foi devidamente apreciada pelo acórdão rescindendo com base em interpretação sistemática, teleológica e constitucionalmente adequada.

Assim sendo, a tese recursal referente ao Tema 1427/STF deve ser
rejeitada
por completa ausência de pertinência material, não tendo o acórdão rescindendo incorrido em qualquer desrespeito à cláusula de reserva legal do art. 37, X, da Constituição Federal.

Dos Honorários Advocatícios

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial n.º 2.068.654/PA
, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema 1.253)
, firmou a seguinte tese:
“É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando for vencida em exceção de pré-executividade que resultar na extinção da execução fiscal, ainda que não tenha sido oferecida impugnação pela exequente.”

A ratio decidendi do julgado aplica-se, por identidade lógica e fática, às ações rescisórias propostas pela Fazenda Pública quando esta é integralmente vencida, ainda que a controvérsia envolva matéria preliminar, como a ilegitimidade passiva ou o acolhimento de questão processual.

Desse modo, torna-se cabível e imperativa a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte ré, conforme já reconhecido no âmbito do STJ para hipóteses análogas envolvendo a atuação fazendária em sede de exceção de pré-executividade. Tal posicionamento decorre da aplicação dos princípios da causalidade e da responsabilidade objetiva do vencido pelos encargos processuais, sobretudo quando não demonstrada má-fé da parte beneficiária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço

da Ação Rescisória e no mérito, pela

improcedência da presente ação rescisória
, ante a ausência de violação manifesta à norma jurídica, mantendo-se hígido o acórdão de Id. 28356632.

Sem custas processuais.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, levo em consideração o valor da causa, a complexidade da controvérsia, a relevância da matéria debatida e a atuação efetiva na defesa do julgado rescindendo, tudo conforme os parâmetros da razoabilidade e da moderação jurisprudencial, aplicáveis aos feitos de natureza rescisória.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/02/2026